Tribunal: TJSP
Processo: 2115995-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Pedido de sobrestamento da penhora de valores (bloqueio bancário) para pagamento de débito tributário – Impossibilidade de que o Judiciário se outorgue de competência legal de outro Poder para determinar o recebimento diferido de tributos em execução – Bens materiais ofertados em substituição negados de maneira fundamentada pela Fazenda –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Pedido de sobrestamento da penhora de valores (bloqueio bancário) para pagamento de débito tributário – Impossibilidade de que o Judiciário se outorgue de competência legal de outro Poder para determinar o recebimento diferido de tributos em execução – Bens materiais ofertados em substituição negados de maneira fundamentada pela Fazenda – Universalidade de bens de valor indefinido – Ausência de oposição de Embargos à Execução – Débito delineado e em liquidação definitiva – Agravo não provido.